Tribunal: CARF
Processo: 13210.720173/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13210.720173/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.163 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
IRACEMA COMÉRCIO DE SUBPRODUTOS BOVINOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
ACÓRDÃO
DE
IMPUGNAÇÃO.
FUNDAMENTO
DIVERSO
DO
CONSIGNADO NO ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO.
É nula a decisão da DRJ que mantém a exclusão do contribuinte do Simples
com base em fundamento diverso do que constou no ADE de exclusão, por
configurar alteração do critério jurídico anteriormente adotado no ato
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e declarar a nulidade da decisão recorrida, por alteração de critério jurídico
no julgamento do ADE de exclusão, restando prejudicada a análise do mérito do presente
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/FNS:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao Ato
Declaratório Executivo DRF/BEL n° 3292424, de 31/08/2018, de fls. 03 e 04, por
meio do qual a Interessada foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2019.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13210.720173/2018-51
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13210.720173/2018-51

A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa.

A Manifestação de Inconformidade não foi conhecida pela DRJ/FNS, conforme
acórdão no 07-43.954 (e-fls. 23) exarado em 15 de maio de 2019, que ostentou a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
Irresignado, o interessado apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 33), no qual
apresenta as razões de defesa a seguir elencadas:
Como primeira preliminar de mérito, defende a nulidade da intimação por edital,
afirmando que houve informação equivocada do agente dos correios quanto à não localização do
número do endereço do contribuinte, e que no documento (AR de devolução) não há garantias de
que houve as três tentativas de entrega da correspondência com as respectivas datas.
Como segunda preliminar, sustenta que os débitos citados na decisão de piso não
condizem com os débitos que fizeram parte do ADE de sua exclusão do Simples Nacional.
No mérito, junta parecer da PGFN indicativo de que o pedido de reconhecimento
da prescrição do débito foi deferido.
Sustenta que “A Lei n° 9.784/99, que dispõe sobre o processo administrativo em
geral e com aplicação integradora ao processo administrativo-tributário, em seu artigo 38
autoriza aos litigantes, mesmo após apresentada a devida impugnação, ‘juntar documentos e
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria
objeto do processo’.”
Como forma de lastrear seus argumentos, apresenta acórdão de jurisprudência e
escólio de doutrina.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13210.720173/2018-51

Ao final, requer a realização de diligência para a conclusão do processo de n°
10080.006611/1018-56 [no qual pleiteou o reconhecimento da prescrição do débito motivador da
exclusão do Simples Nacional].
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminares
Como primeira preliminar, o Recorrente alega a nulidade da intimação por edital
por vício de forma e o cerceamento do seu direito de defesa.
De acordo com a legislação de regência da matéria, o edital é meio de intimação
previsto no Decreto n° 70.235, de 1972, que disciplina o assunto no seu artigo 23 (destaques
deste relator):
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou,
no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III – por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1° Quanto resultar improfícuo um dos meios previstos no caput ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá
ser feita por edital publicado:
I – no endereço da administração tributária na internet;
II – em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III – Considerar-se-á feita a intimação:
[...]
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13210.720173/2018-51

II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, 15
(quinze) dias após a data da expedição da intimação;
[...]
IV – 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3°. Os meios de intimação previstos no caput deste artigo não estão sujeitos a ordem
de preferência.
§ 4°. Para fins de intimação, considerar-se-á domicílio tributário do sujeito passivo:
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
[...]
Como se observa da leitura dos destaques, o edital é meio de intimação supletivo,
cabendo sua utilização na hipótese de insucesso dos meios ordinários de intimação pessoal,
circunstância que foi comprovada no presente processo pela juntada do AR - aviso de
recebimento - de e-fls. 28.
Ademais, no campo processual, é cediço que o reconhecimento da nulidade de ato
ou decisão administrativa condiciona-se à apresentação de prova do prejuízo sofrido pela parte, o
que não ficou comprovado no presente processo, tanto assim que o Recorrente apresentou
Recurso Voluntário íntegro, no qual defendeu os pontos de seu interesse e elencou os
fundamentos legais que justificavam o deferimento do pleito.
A propósito, reproduzo os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, que estabelece
as situações que podem dar azo à nulidade do ato administrativo:
Art. 59. São nulos:
I - (...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Dada a inocorrência de qualquer das hipóteses legais de nulidade, conclui-se que a
ciência por edital não viola o artigo 23 do Decreto n° 70.235/1972, motivo por que deixo de
acolher a preliminar suscitada.
Quanto a segunda preliminar – a de que os débitos citados no acórdão recorrido
não condizem com os débitos relacionados ADE exclusão -, melhor sorte assiste ao Recorrente,
conforme será explicado em sequência.
De acordo com o ADE DRF/BEL n° 3292268 (e-fls. 3), o contribuinte foi
excluído do Simples Nacional por possuir débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13210.720173/2018-51

exclusão, os quais apresentavam a seguinte composição (destaques deste relator):

Ocorre que os débitos consignados no acórdão recorrido como motivadores da
exclusão do Simples Nacional são totalmente distintos dos constantes do ADE DRF/BEL n°
3292268, conforme se pode verificar pelo recorte de imagem seguinte, daquele extraído
(destaques deste relator):

Indubitavelmente, a decisão recorrida utilizou-se de fundamento diverso do
consignado no ADE, tal como afirmado pelo Recorrente, e, em assim procedendo, modificou o
critério jurídico da exclusão consignado no ADE DRF/BEL n° 3292268, contrariando o artigo
146 do Código Tributário Nacional – CTN, que bem se amolda à questão sub examine:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.
Esta 2a Turma Extraordinária perfila da jurisprudência deste CARF segundo a
qual não cabe ao órgão julgador de primeira instância alterar o critério jurídico adotado em ato
de autoridade administrativa que foi objeto de julgamento.
A propósito, os seguintes julgados:

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13210.720173/2018-51

Acórdão 1002.001.139 – 1a Seção - 3a Câmara – 2a Turma Extraordinária
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS DIVERSOS
DOS
ADOTADOS
NA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
VERGASTADA.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
É nula a decisão da DRJ que mantém a exclusão do contribuinte do Simples com base
em fundamento diverso do que constou no ADE de exclusão, por configurar alteração
do critério jurídico anteriormente adotado no ato administrativo.

Acórdão 1401.002.822 – 4a Câmara – 1a Turma Ordinária

Pelo exposto, nulo é o acórdão recorrido por ter acarretado cerceamento do direito
de defesa do Recorrente, a teor do que dispõe o inciso II do artigo 59 do decreto no 70.235/72
visto alhures.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Diante do exposto, acato a preliminar suscitada de cerceamento do direito de
defesa do sujeito passivo e declaro a nulidade da decisão recorrida, por alteração de critério
jurídico no julgamento do ADE de exclusão, restando prejudicada a análise do mérito do
presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.163 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13210.720173/2018-51

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital